Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, sobre valores devidos à agravante a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
II. Questão em discussão. Examinar se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência formulada pelo agravado/autor, consistente na determinação de penhora no rosto nos autos em processo que tramita na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga.
III. Razões de decidir. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). A agravante não demonstrou concretamente que a constrição comprometeria sua subsistência ou a de sua família, limitando-se a alegações genéricas de impenhorabilidade. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora parcial de verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. No caso, restou comprovada a probabilidade do direito do agravado, em razão de documentação que aponta apropriação indevida de valores pela agravante, bem como o perigo de frustração da futura execução. Assim, justifica-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos, admitindo-se a relativização da impenhorabilidade de honorários advocatícios quando não demonstrado risco concreto à subsistência digna do devedor.